Tribunal: TJSP
Processo: 1006743-63.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COBRANÇA – SALDO DEVEDOR EM ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARA AFASTAR LANÇAMENTO BANCÁRIO REPUTADO INDEVIDO - CABIMENTO – Houve inegável falha sistêmica no lançamento das movimentações financeiras do correntista, que resultou, inicialmente, na devolução de um cheque por insuficiência de fundos, com o correspondente estorno de débito respectivo, e

Ementa:
COBRANÇA – SALDO DEVEDOR EM ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARA AFASTAR LANÇAMENTO BANCÁRIO REPUTADO INDEVIDO - CABIMENTO – Houve inegável falha sistêmica no lançamento das movimentações financeiras do correntista, que resultou, inicialmente, na devolução de um cheque por insuficiência de fundos, com o correspondente estorno de débito respectivo, e supervenientemente, foi considerado compensado o cheque sem nova apresentação, estornando o último lançamento de estorno, de modo que competia exclusivamente ao banco credor a prova da regularidade da compensação do cheque, ônus do qual não se desincumbiu, ensejando o afastamento da obrigação lançada de forma duvidosa nos extratos bancários do devedor - Ação parcialmente procedente em menor extensão - Recurso provido.